Tribunal: TJDFT
Processo: 0714499-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Princípio da dialeticidade. Revelia. Inadimplemento contratual. Reconvenção apresentada em sede recursal. Impossibilidade. Ausência de patrono. Honorários advocatícios majorados. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento de quantia certa. A apelante sustenta ausência de fundamentação recursal, impossibilidade de aplicação da revelia, alegação de má-fé da parte autora, incapacidade parcial para os atos da vida civil, além de apresentar reconvenção em sede recursal e alegar nulidade processual por ausência de patrono.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se a revelia foi corretamente observada; (iii) estabelecer a possibilidade de apresentação de reconvenção em sede recursal; e (iv) analisar eventual nulidade processual decorrente da ausência de patrono da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos da sentença e busca sua reforma.
4. A revelia foi corretamente aplicada, pois a ré, regularmente citada, não apresentou contestação no prazo legal, atraindo a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, conforme art. 344 do CPC.
5. A tentativa de acordo extrajudicial antes do ajuizamento da ação não afasta os efeitos da revelia, pois se trata de ato pré-processual e não supre a necessidade de apresentação de contestação.
6. A alegação de incapacidade parcial para os atos da vida civil não restou comprovada nos autos e constitui inovação recursal, não sendo possível a sua apreciação nesta fase.
7. A reconvenção deve ser apresentada juntamente com a contestação, nos termos do art. 343 do CPC, sendo incabível sua formulação na fase recursal, especialmente diante da revelia da parte ré.
8. A ausência de patrono decorreu de conduta exclusiva da apelante, que não constituiu advogado no momento oportuno, não havendo nulidade processual, uma vez que a revelia afasta a necessidade de intimação pessoal do réu para os atos do processo, conforme art. 346 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade é atendido quando a apelação impugna os fundamentos da sentença e busca sua reforma. 2. A revelia aplica-se ao réu que, citado regularmente, não apresenta contestação no prazo legal, conforme art. 344 do CPC. 3. A tentativa de composição extrajudicial anterior ao ajuizamento da demanda não afasta os efeitos da revelia. 4. A reconvenção deve ser apresentada juntamente com a contestação, sendo inadmissível sua formulação na fase recursal. 5. A ausência de patrono decorre da inércia da parte e não enseja nulidade processual, pois a revelia dispensa a intimação pessoal do réu para os atos do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 343, 344, 346 e 85, § 11.